Tribunal: TCU
Processo: 021.301/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299958, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299958, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Coração de Jesus/MG, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1535/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12126/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor de Antônio Cordeiro de Faria, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Conceição de Jesus - MG, no âmbito do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador (Juventude Cidadã); Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 3/1/2011, data em que as contas foram prestadas ao órgão repassador (peça 57); Considerando que, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o primeiro ato processual praticado no âmbito do ente tomador de contas, com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional, foi a apuração dos fatos consubstanciada na Nota Técnica SEI 9534/2019 (peça 75), emitida em 26/12/2019; Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (3/1/2011) e o primeiro marco interruptivo (26/12/2019), sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peça 122-125); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.301/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Cordeiro de Faria (XXX.083.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.